Tribunal: TJDFT
Processo: 0732760-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732760-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0012543-07.2016.8.07.0001, ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A. Verifica-se que foram interpostos outros dois agravos de instrumento contra a mesma decisão: AI 0733983-40 e AI 0738225-42. À Secretaria desta 2a Turma Cível para que, após transcurso de prazo de contrarrazões de todos os recursos, retornem os feitos conclusos para elaboração de voto conjunto. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator